Tribunal: TJMT
Processo: 1012008-14.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012008-14.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[WESLEY HENRIQUE DOS SANTOS SOUSA - CPF: 052.712.872-46 (PACIENTE), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), JUIZA DA NONA VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (IMPETRADO), WESLEY HENRIQUE DOS SANTOS SOUSA - CPF: 052.712.872-46 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA DELITOS DE TÓXICOS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – PEDIDO DE OUTORGA DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – SEGREGAÇÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – TRÁFICO INTERESTADUAL DE 15KG DE MACONHA – ACONDICIONAMENTO NO INTERIOR DE TRANSPORTE PÚBLICO – ENTENDIMENTO DO STJ – PARTICULARIDADES CONCRETAS DO CASO – PRIMARIEDADE –

RESIDÊNCIA FIXA – PROFISSÃO LÍCITA – VALORAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – NATUREZA DA DROGA APREENDIDA – ARESTO DO STJ – PANDEMIA DE COVID-19 – MEDIDAS CAUTELARES RECOMENDÁVEIS –
ORIENTAÇÃO DO STF E DO STJ – DECISÃO DO TJMT –
ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

O tráfico interestadual de aproximadamente 15kg (quinhentos quilos) de maconha, em transporte público, justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública (STJ, HC no 486.557/SP; RHC no 106.202/DF).

As particularidades concretas de cada caso não podem, em decisão que suprime a liberdade humana, ser ignoradas, “
sob pena de engendrar a decretação automática de prisão preventiva contra todos os autores de crimes, independentemente de singular apreciação de cada um deles
” (STJ, HC no 299.666/SP).

As condições pessoais
merecem ser devidamente valoradas diante da possibilidade de substituição da custódia por medidas diversas (STJ, HC no 344016/SP), sobretudo porque a droga apreendida [maconha] deve ser relativizada
“diante da sua natureza menos nociva, não reveladora de periculosidade social do agente, capaz de abalar a ordem pública”
(STJ, HC n° 339.911/SP).

No momento atual do Sistema de Justiça, convém ao juiz criminal evitar o encarceramento em unidade prisional coletiva diante da pandemia de COVID-19 (Recomendação no 62/2020 do CNJ, art. 4o), se não caraterizada reiteração delitiva ou envolvimento em crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa (STJ, HC 573563/SP).

Ponderadas a quantidade da droga apreendida [15kg], natureza da maconha [menos nociva e de efeitos socialmente toleráveis], os predicados pessoais do paciente [menor de 21 anos, primariedade, endereço certo e profissão lícita] e a excepcionalidade da segregação em virtude da pandemia decorrente do novo coronavírus
, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315),
instrumento de natureza inibitória e/ou proibitiva eficaz para atingir a mesma finalidade da prisão.

(STF, HC no 127823;
STJ, RHC no 89.140/BA;

STJ, HC no 533.436;
STJ, HC no 540.217/SC)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1012008-14.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S):

RODRIGO BASSI SALDANHA – DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S):

WESLEY HENRIQUE DOS SANTOS SOUZA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de WESLEY HENRIQUE DOS SANTOS SOUZA contra ato comissivo do Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual (Código 623665), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico interestadual de drogas - arts. 33,
caput
, c/c art. 40, V, ambos da Lei no 11.343/2006 - (Sistema
Primus
).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente
“é primário, portador de bons antecedentes e possui endereço fixo e identidade conhecida, conforme qualificação inicial, sem considerar que exercia atividade lícita e remunerada, como auxiliar de produção”
, razão pela qual as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente ou substituída a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (ID 45421982
),
com documentos (ID
45421985
/
ID 45421986
).

O pedido liminar foi indeferido (ID 45654981).

O Juízo singular prestou informações (ID 46008964).

A i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Paciente preso em flagrante pela prática do crime de tráfico de entorpecentes – Alegação de ausência de requisitos autorizadores da prisão preventiva – Denota que não existem motivos que justifiquem a manutenção do enclausuramento e menciona sobre a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão – Alegações improcedentes – Decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, atendendo aos dispositivos legais – Circunstâncias do flagrante, a grande quantidade de droga (maconha) apreendida (mais de 15 kg), demonstram a gravidade da conduta, fundamento idôneo para a manutenção da medida extrema – Possibilidade de reiteração delitiva – Requisitos da prisão cautelar se fazem presentes – Impossibilidade de aplicação de cautelares diversas da prisão – Pela denegação da ordem.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 47915952

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 13.5.2020, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva mediante a seguinte fundamentação:

“[...] Denota-se dos autos que investigadores de polícia civil durante a Operação denominada ‘Fronteira Fechada’ que tinha como base informações de que passageiros de ônibus rodoviário interestadual estariam transportando entorpecente do estado de Mato Grosso do Sul para esta capital, fizeram fiscalização no ônibus da empresa Eucatur na rodoviária de Cuiabá, ocasião que obtiveram êxito em apreender uma mala contendo dezenove tabletes de entorpecente, ocasião que constataram pela etiqueta de bagagem nela colacionada e pela segunda via de etiqueta do mapa apresentado pelo motorista do veículo, que possuía a mesma numeração da mochila de posse do autuado Wesley.

O Laudo Pericial no. 3.14.2020.65739-01, confirmou a apreensão de grande quantidade de entorpecente, tratando-se de cerca de 15,070kg que apresentou resultado positivo para a presença de maconha, revelando, pois, finalidade mercantil.

Como se vê dos elementos de informação trazido nos autos, são suficientemente demonstrados nesta fase os indícios da materialidade e autoria delitiva praticada pelo autuado.

Com efeito, superada a demonstração da materialidade e presentes os indícios de autoria, [...] é possível concluir que a ordem pública será abalada se o autuado permanecer em liberdade, diante da gravidade concreta da ação delituosa, consubstanciada na apreensão de expressiva quantidade de droga, o que, por si só, torna imperiosa a sua retirada, por ora, do meio social (Enunciado 25 do TJ/MT). [...]

Assim, diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, INDEFIRO o pedido de liberdade formulado pela defesa e em sintonia com o parecer Ministerial, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de WESLEY HENRIQUE DOS SANTOS SOUZA, com qualificação nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA [...]”
(Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito - ID

45421988).

Pois bem.

O Juízo singular fundamentou a
segregação preventiva do paciente na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade do crime [transporte interestadual de mais de 15kg (quinhentos quilos) de maconha, dividida em 19 (dezenove) “tijolos”, acondicionada no interior de ônibus que saiu do Estado de Mato Grosso do Sul com destino a Mato Grosso].

O tráfico interestadual de aproximadamente 15kg (quinhentos quilos) de maconha, em transporte público, justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública (STJ, HC no 486.557/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.6.2019; RHC no 106.202/DF - Relator: Mina. Laurita Vaz - 15.3.2019).

Todavia, as particularidades concretas de cada caso não podem, em decisão que suprime a liberdade humana, ser ignoradas, “
sob pena de engendrar a decretação automática de prisão preventiva contra todos os autores de crimes, independentemente de singular apreciação de cada um deles
” (STJ, HC no 299.666/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 23.10.2014).

Na hipótese, o paciente possui 19 (dezenove) anos de idade, é primário e não registra outros fatos ilícitos (
www.tjmt.jus.br
- Sistema
Primus
), tem residência fixa no Município de Aripuanã/MT [Rua Goiabeiras, n. 326, bairro Jardim Planalto, CEP 78325-000] e exerce ocupação lícita como “auxiliar de produção” na empresa Mundial Ind. e Com. de Artefatos de Madeiras Ltda. (ID 45421985).

As condições pessoais
merecem ser devidamente valoradas diante da possibilidade de aplicação de medidas diversas à prisão (STJ, HC no 344016/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 1o.8.2016), sobretudo porque a droga apreendida [maconha] deve ser relativizada
“diante da sua natureza menos nociva, não reveladora de periculosidade social do agente, capaz de abalar a ordem pública”
(STJ, HC n° 339.911/SP – Rel. Ministro Gurgel De Faria – 4.3.2016).

Registra-se, ainda, no momento atual do Sistema de Justiça Criminal, convém ao juiz criminal evitar o encarceramento em unidade prisional coletiva diante da pandemia de COVID-19 (Recomendação no 62/2020 do CNJ, art. 4o), se não caraterizada reiteração delitiva ou envolvimento em crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa (STJ, HC 573563/SP – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 26.6.2020).

Nesse quadro, ao ponderar a quantidade da droga apreendida [15kg], natureza da maconha [menos nociva e de efeitos socialmente toleráveis], os predicados pessoais do paciente [menor de 21 anos, primariedade, endereço certo e profissão lícita] e a excepcionalidade da segregação em virtude da pandemia decorrente do novo coronavírus, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315),
instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação.
(STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC no 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020)

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE AO PACIENTE – [...] – MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP QUE SE MOSTRAM SUFICIENTES – [...] – ORDEM CONCEDIDA. Apresenta-se desproporcional a manutenção da prisão preventiva se o sujeito não aparenta uma periculosidade social e a situação concreta não é de gravidade expressiva. Logo, se o encarcerado possui apenas 18 (dezoito) anos, é primário, com residência fixa, ocupação lícita como auxiliar administrativo e não ostenta em seu desfavor nenhum outro registro criminal, infere-se a dispensabilidade da medida extremada, uma vez que suficiente para o resguardo da ordem pública a vinculação do sujeito às restrições não prisionais, dispostas no art. 319 do CPP, dando-lhe a chance de rever seus atos e, quem sabe, não mais delinquir.”
(TJMT, HC N.U 1002407-81.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 16.3.2020)

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento a todos os atos processuais; 2) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço; 3) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga; 4) não se envolver em infração penal de qualquer natureza (CPP, art. 319, I e V), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020